Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITOS CIVIS DA SENTENÇA PENAL. PERDIMENTO DE BENS. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO. VEDAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL SEM OFENDIDO DETERMINADO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFISCO DE BEM ANTERIOR AOS FATOS. NULIDADES ABSOLUTAS. PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se revisão criminal para desconstituir efeitos extrapenais da condenação quando manifestamente contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (CPP, art. 621, I). Mesmo que não haja reanálise do mérito da condenação penal, não há óbice à revisão de capítulos de natureza civil da sentença condenatória, aplicando-se, suplementarmente, o Código de Processo Civil, especialmente as disposições sobre a ação rescisória (CPP, art. 3o).
2. Com esses mesmos pressupostos, admite-se a revisão criminal ajuizada, incidental ou autonomamente, pelo terceiro de boa-fé para desconstituir, exclusivamente, capítulo cível da sentença penal condenatória, constituído com vício transrescisório, que ”representa nulidade que, dado seu elevado grau de ofensividade ao sistema jurídico, não pode ser mantida ainda que decorrente de decisão transitada em julgado e após ultrapassado o prazo decadencial da ação rescisória”. (STJ, REsp n. 2.095.463/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025).
3. Admite-se, excepcionalmente, como querela nullitatis vel insanabilis, a revisão criminal da esposa (cônjuge), terceira de boa-fé, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, que não concorreu, de qualquer modo, para o crime pelo qual o marido foi condenado, e que sofreu, sem nunca ter sido chamada ao processo, a expropriação ex delicto da sua meação no imóvel confiscado pela sentença, adquirido pelo casal após o casamento e antes dos fatos narrados na denúncia.
4. “O princípio da concordância prática ou da harmonização, aliado ao princípio da unidade da ordem jurídica material constitucional válida, impõe a concretização máxima de cada um dos bens jurídicos em colisão, sendo que prevalecerá um bem (interesse, valor, princípio, finalidade), sem que seja deificado e sem que o outro bem jurídico sacrificado seja desnudado e esterilizado. Não se trata de um ato de restrição e de proporcionalidade limitativa da restrição à adequação, à exigibilidade e necessidade e à proporcionalidade stricto sensu. Trata-se de encontrar um núcleo referencial comum de afirmação da justiça penal como justiça dos direitos humanos.” (Manuel Monteiro Guedes Valente. Do Ministério Público e da Polícia. Prevenção Criminal e Acção Penal como Execução da uma Política Criminal do Ser Humano. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2013, p. 455-456).
5. A esposa é meeira; não é sucessora do marido, que está vivo, e tem proteção constitucional do seu direito real: CF, “XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;”
6. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (CPP, art. 387, IV) exige pedido expresso e congruente com o crime efetivamente processado e condenado na ação penal; pressupõe a existência de ofendido individualizado e prejuízo efetivo (a ele) decorrente da infração. A inexistência de uma vítima personificada e de dano a ela decorrente do crime de organização criminosa impede a condenação a qualquer título de reparação.
7. A participação em organização criminosa é crime de perigo e não gera dano patrimonial à coletividade, não cabendo, como efeito civil da condenação penal, o ressarcimento ou a reparação mínima sem que haja, também, imputação e condenação autônoma por crime de dano e demonstração de prejuízo efetivo.
8. A perda de bens, para evitar locupletamento ilícito, pressupõe vínculos com infrações materiais imputadas e demonstradas, inexistentes quando rejeitados os capítulos da denúncia relativos aos crimes tributários e de lavagem de capitais, com decisão confirmada em recurso e transitada em julgado.
9. O perdimento previsto no art. 91, II do Código Penal exige demonstração de que o bem constitui(u) produto, proveito ou instrumento do crime. Bens adquiridos licitamente, antes dos fatos imputados na denúncia e sem qualquer relação com a infração penal, não podem ser confiscados, sob pena de retroação ampla e ilegítima da norma penal. ”A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (CF, art. 5o, XXXVI).
10. A decretação de perdimento sem demonstração de utilização do bem como instrumento do crime ou de sua aquisição como produto ou proveito ilícito dele, viola o princípio da legalidade, o devido processo legal e a garantia constitucional do ato jurídico perfeito.
11. A rejeição da denúncia quanto aos crimes contra a ordem tributária ou de lavagem de capitais impede o reconhecimento de efeitos extrapenais vinculados a tais imputações e veda a utilização indireta dos mesmos fatos para fundamentar confisco de bens ou reparação civil a qualquer título.
12. A fixação de valor mínimo para reparação do dano (CPP, art. 387, IV) depende de um ofendido determinado e de nexo causal entre o prejuízo sofrido por ele e o crime pelo qual houve a condenação. Inexistindo dano ao erário do Distrito Federal decorrente da infração remanescente (integrar organização criminosa) e, diante da rejeição da denúncia pelos crimes tributários que fundamentaram o pedido de reparação, não subsiste o pressuposto jurídico indispensável à condenação ao ressarcimento determinado pela sentença: o pedido e sua congruência com o crime pelo qual o réu foi condenado.
13. É vedada a utilização do processo penal como meio alternativo de exação fiscal ou como substituto do procedimento tributário. O Ministério Público não é legitimado para postular, em ação penal, ressarcimento ao ente federativo de tributos sonegados, cabendo à Fazenda Pública buscar, pelos meios de que dispõe, a cobrança da dívida fiscal.
14. A nulidade absoluta dos capítulos da sentença que trataram de efeitos civis da condenação penal impõe sua desconstituição, restringindo-se, todavia, o alcance da decisão aos limites objetivos do pedido formulado na revisão criminal, em observância ao princípio da congruência, instituto do Direito Processual Civil aplicado de forma suplementar ao caso concreto (CPP, art. 3o).
15. “A nulidade envolve a violação de norma de ordem pública, razão por que é um vício gravíssimo com regras gerais hospedadas a partir do art. 166 do Código Civil. Daí decorrem várias consequências. Uma delas é a de que o juiz pode, de ofício, reconhecer a nulidade a qualquer momento. Outra é a de que qualquer interessado ou o Ministério Público – nas causas que lhe compete intervir – pode suscitá-las. Mais uma consequência de natureza de ordem pública da nulidade é que o negócio jurídico nunca pode convalescer, nem pelo tempo, nem pela vontade. A nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo por inexistir prazo decadencial. As partes não podem, por vontade própria, consertar o vício.” (Carlos E. Elias de Oliveira e João Costa-Neto. Direito Civil. Volume único. 4a ed. Revista, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Método, 2025, p. 303).
16. Reconhecida a nulidade absoluta do capítulo da sentença e do acórdão que impuseram ressarcimento mínimo sem que tenha havido dano ex delicto ao erário distrital como consequência do crime pelo qual o réu foi condenado, impõe-se a extensão dos seus efeitos aos demais corréus condenados pelo mesmo crime (integrar organização criminosa), por força da indivisibilidade das consequências da nulidade do ato jurídico e da ausência de condenação por crime que justifique tais efeitos extrapenais, conforme determina o CPP, art. 580: ”No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
17. Morreu Fernando da Costa Tourinho Filho (20/6/1928 - 2/3/2026). O funeral ocorreu hoje, 3/3/2026, em São Paulo, às 15h, pouco antes da assinatura deste acórdão. Tourinho Filho tinha 98 anos. Não há nenhum jurista brasileiro, formado nas últimas sete décadas, que não tenha lido e aprendido com as obras e as aulas desse memorável Mestre, membro emérito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Este registro é a justa homenagem que se presta ao nosso eterno Professor de Direito Processual Penal.
18. Revisão criminal provida. Anulação dos capítulos referentes ao ressarcimento mínimo ao Distrito Federal e ao perdimento de bens ex delicto em favor da União. Extensão dos efeitos aos demais réus condenados pelo mesmo crime (integrar organização criminosa).